Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE O CONHECIMENTO DO RECURSO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Ao compulsar o feito embrionário, observo que o decisório recorrido não versou acerca do ônus probatório que, nesta via recursal, pretende o agravante se desincumbir sob a pretexto de que o Distrito Federal possui melhores condições para a produção da prova em comento, considerando a condição de hipossuficiência do agravante, bem assim o quadro de profissionais à disposição do ente federado. Assim, evidente que a pretensão deduzida pelo agravante viola o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, porquanto flagrantemente inova em sede recursal, desbordando dos limites circunscritos na decisão recorrida, fenecendo, assim, possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento no ponto.
2. Ultrapassada a questão supracitada, sobeja dos autos a suscitada falta de subsunção da matéria remanescente - impugnação ao cumprimento de diligência determinada pelo magistrado singular - ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). In casu, a urgência do provimento jurisdicional não encontra-se delineada (Tema 988 do STJ), haja vista que, ressai dos autos mero inconformismo do agravante quanto ao procedimento adotado em fase instrutória, sobretudo porque tal diligência é simples decorrência da distribuição do ônus probatório realizada em pretérita decisão do juízo primevo, em atenção a pedido específico do agravante, que insistira na produção da prova em lume.
3. Agravo de instrumento não conhecido.Unânime.